Tribunal: TRF3
Processo: 0002660-88.2018.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
107/740)

0002660-88.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80168

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

2. As circunstâncias do delito não recomendam a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no art.33, § 4o da Lei 11.343/06.

3. Deve ser descontado o tempo de prisão provisória da reprimenda concretamente aplicada para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

4. Mantido o regime inicial semiaberto, consoante o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, e denegada a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

5. Mantida a prisão cautelar, assim como a denegação do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais (artigos 282, incisos I e II, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal).

6. Indeferida a execução provisória da pena.

7. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena-base, do que resulta a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, arbitrado o valor unitário da multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo mantida a prisão cautelar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.